Tribunal: TJDFT
Processo: 0732782-72.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FATO DO SERVIÇO (ACIDENTE DE CONSUMO). PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO. IMPLANTE DENTÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE DEFEITO OU DE OUTRAS EXCLUDENTES. DEVOLUÇÃO PARCIAL DA QUANTIA DESEMBOLSADA PELA AUTORA. DANOS MORAIS. CONCEITO. DIREITOS DA PERSONALIDADE. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DEVIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) possui duas diferentes preocupações com relação aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (art. 18 a 25).

2. Para o Código de Defesa do Consumidor, o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente (atende à finalidade que lhe é inerente) e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde, segurança e patrimônio do consumidor. As questões relacionadas a erros médicos, odontológicos e danos decorrentes de procedimentos e cirurgias envolvem, invariavelmente, análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, conforme disciplina constante no art. 14, caput, do CDC.

3. Na responsabilidade civil decorrente de acidente de consumo, há questão processual a ser observada: o ônus da prova das excludentes é sempre do fornecedor. No fato do serviço, o parágrafo 3o do art. 14 do CDC, além de indicar hipóteses de exclusão de responsabilidade, estabelece inversão ope legis do ônus da prova.

4.O consumidor, em sua causa de pedir, deve apresentar fato que, em tese e de modo verossímil, caracteriza fato do serviço. A argumentação da petição inicial deve conduzir à razoabilidade de existência de dano decorrente de prestação defeituosa do serviço. A partir daí é o ônus do fornecedor demonstrar que o defeito inexiste.

5. Não basta ao fornecedor alegar ausência de defeito ou outra excludente de responsabilidade: deve produzir prova que demonstre, no caso concreto, a presença da excludente.

6. Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade. A culpa, em regra, não é elemento necessário para caracterização da responsabilidade do fornecedor.

7. A culpa, em regra, não é elemento necessário para caracterização da responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, caput, do CDC. Contudo, o § 4o do mesmo dispositivo estabelece que "A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa".

8. A clínica responde de forma solidária e objetiva por defeitos na prestação de serviço médico por profissionais a eles vinculados, desde que apurada a culpa do profissional. Precedentes do STJ.

9. Se o erro alegado pelo consumidor deriva da culpa imputada ao profissional liberal que realizou o procedimento cirúrgico - e não de falha no serviço específico da clínica - a responsabilidade, embora solidária, somente se configura quando comprovada a culpa do médico atuante.

10. Na hipótese, tanto pela ótica da responsabilidade objetiva como da subjetiva, o acervo probatório evidencia a falha na prestação do serviço. As alegações do consumidor são verossímeis. Descrevem quadro fático que caracteriza fato do serviço por evidente falha - inclusive culpa - na prestação dos serviços. Ademais, por se tratar de procedimento de natureza estética (implante dentário), a obrigação era de resultado. Ou seja, deveria, necessariamente, produzir melhoramento após o prazo de recuperação adequado, o que não se observou. Ademais, não houve comprovação de fato extintivo do direito do consumidor que afastasse a responsabilidade profissional (art. 373, II, CPC).

11. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica e física. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um dado que serve para aumento do quantum indenizatório. Há ofensa ao direito à integridade psíquica e física. Afinal, houve evidente sentimento de frustração, abalo e revolta com toda a situação vivida pela consumidora, que gerou legítima expectativa de tratamento dentário. Não restam dúvidas de que o serviço prestado foi insatisfatório – um dos implantes quebrou e deixou a autora sem um dente.

12. Embora seja uma abstração, a antiga ideia do "homem médio" é útil para analise se há dor (ofensa ao direito à integridade psíquica) nas mais variadas situações fáticas. O disposto no art. 375 do Código de Processo Civil oferece, no campo processual, o embasamento para exame do caso concreto: "O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece (...)”.

13. A quantificação da verba compensatória, por sua vez, deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do dano experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e as consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. O valor fixado na sentença foi adequado.

14. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.